Tribunal: TJMT
Processo: 1025320-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025320-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MARCELO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 809.609.101-82 (AGRAVANTE), MELQUIADES GUIMARAES CAMELO - CPF: 616.349.641-87 (AGRAVADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS ART. 561 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE PELO REQUERIDO – PARTE AUTORA RECONHECIDA COMO OCUPANTE DO LOTE PELO INCRA – REQUERIDO ELIMINADO COMO BENEFICIÁRIO – VENDA DE BENFEITORIAS SEM CONSENTIMENTO DO INCRA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“
A questão não foi apreciada pelo e. Tribunal de origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância, ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública.”

(REsp 1766812/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/12/2019).

2- “
Presentes os requisitos autorizadores para o
deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho”
(N.U 1006355-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021